Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. CRÉDITOS DIVERSOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial da verba tida por impenhorável.
3. Diante da existência de créditos de natureza diversa da remuneratória na conta corrente do executado não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que tais valores são passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.